Tribunal: TJBA
Processo: 0500011-57.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500011-57.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES APELADO: ERMES MARTINS DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PREVISÃO DO ART. 485, IV, DO CPC. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. DESÍDIA DO AUTOR CONFIGURADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais da comarca de Feira de Santana - BA, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar ajuizada em face de ERMES MARTINS DE SOUZA, extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (ID. 24666244). 2.No mérito, observa-se que o juízo a quo extinguiu o processo por falta de pressuposto processual, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em virtude da falta de pressupostos processuais. 3. Pois bem. Dos fatos narrados, observa-se que a parte autora/apelante fora intimada pelo juízo de primeiro grau para que fosse promovida a citação (ID. 24666240) e consequentemente dar prosseguimento ao feito, contudo, quedou-se inerte. 4.Diante disso, constata-se que houve desídia da parte apelante em promover a citação, sendo esta pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, agiu de maneira escorreita o juízo de origem ao extinguir a lide sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, IV, do CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500011-57.2013.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana-BA, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A e ERMES MARTINS DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação de acordo com o voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2022 PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (MR19cd)